Tribunal: TJDFT
Processo: 0733253-59.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA NA ENTREGA AO CONSUMIDOR. JUROS DE FINANCIAMENTO. PATENTE A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. VIABILIDADE DE INVERSÃO DE CLAÚSULA PENAL MORATÓRIA EM FAVOR DA PARTE CONSUMIDORA. ADEQUAÇÃO PROPORCIONAL (Tema n. 971 - REsp no 1614721 / DF e REsp no 1631485 / DF). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Rejeitada a prejudicial de prescrição trienal (CC, Art. 206, §3o, V), pois a pretensão concernente à indenização a título de “juros de obra” e cláusula penal, decorrente de inadimplemento contratual (atraso na entrega do imóvel), submete-se ao prazo prescricional genérico do Art. 205 do Código Civil (decenal). Precedentes: (i) no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018; (ii) no âmbito das Turmas Recursais do Distrito Federal e Territórios: 3a Turma Recursal, Acórdão n.1034825, DJE: 04/08/2017.
II. Mérito:
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
B. A cláusula contratual que prevê a prorrogação automática do prazo de entrega da obra não se mostra abusiva, desde que a contagem seja em dias corridos, de sorte que se estipulada em dias úteis torna-se desarrazoada e abusiva, a culminar em desvantagem exagerada ao consumidor (CDC, Arts. 47 e 51, IV; Precedente do TJDFT: Incidente de Uniformização de Jurisprudência no UNJ 2015.01.1.006823-9, julgado em 11/07/2016).
C. No presente caso, a data prometida para a entrega da unidade residencial era 26.12.2013 (já incluída a tolerância de 180 dias corridos), e o recebimento do bem (entrega das chaves) ocorreu somente em 14.3.2014 (ID. 17458026), a resultar em 2 meses e 15 dias de mora.
D. Assim, excedido o legítimo prazo contratual para entrega da obra e não satisfatoriamente comprovada a tese exculpante de caso fortuito ou força maior (risco específico da atividade), é dever da construtora reparar todos os danos (Precedente do STJ: EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 22/05/2018) (CC, Art. 402 e 475).
E. No que concerne à cobrança a título de “juros de obra”, é cediço que é ônus do consumidor arcar com o referido encargo durante a fase de construção da unidade imobiliária, sem amortização do saldo devedor, até a respectiva averbação da carta de “habite-se”, salvo se comprovada a culpa da construtora/incorporadora no atraso da conclusão da obra ou na averbação do “habite-se”.
F. No contexto, em decorrência do comprovado atraso na entrega do imóvel, o consumidor arcou com o pagamento dos juros de financiamento até 19.5.2014, consoante planilha de evolução do financiamento colacionada (ID. 17457933, pág. 12). Tivesse a empresa cumprido com suas atribuições a tempo e modo, o consumidor não experimentaria tais danos. Caracterizada, pois, a mora da construtora/incorporadora.
G. Assim, é dever da construtora restituir à parte autora os valores despendidos a título de juros de financiamento (“juros de obra”) comprovadamente suportados no período da mora (ID. 17457933, pág. 12), conforme consignado em sentença (ausente impugnação específica acerca do valor da condenação).
H. Já em relação à reversão da cláusula penal moratória em favor da parte consumidora, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”. (Tema n. 971 - REsp no 1614721 / DF e REsp no 1631485 / DF).
I. No ponto, à míngua de pleito indenizatório por lucros cessantes, a matéria devolvida à Turma Recursal não se amolda àquela debatida na Reclamação n. 0703946-69.2019.8.07.90004, em tramite na Câmara de Uniformização do TJDFT (possibilidade de inversão da cláusula penal e sua cumulação com lucros cessantes).
J. Nesse contexto, verifica-se que o parâmetro estabelecido pelo Juízo a quo, concernente à fixação da multa moratória, na forma inversa, conforme percentuais expressamente previstos na cláusula 5.1 do contrato (2% de multa e 1% de juros ao mês sobre o valor do contrato atualizado), extrapolaria a linha jurídica da inversão, na medida em que estaria em dissonância aos valores praticados no mercado, pois, consoante excerto do voto condutor, a inversão, para determinar a incidência do mesmo percentual sobre o preço total do imóvel, incidindo a cada mês de atraso, não constitui, em verdade, simples "inversão da multa moratória", podendo, isto sim, representar valor divorciado da realidade de mercado, a ensejar enriquecimento sem causa (REsp no 1614721 / DF e REsp no 1631485 / DF).
K. É certo que “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (Tema 970 - REsp no 1635428 / SC e REsp no 1498484 / DF) (grifo nosso).
L. Desse modo, a fim de se manter a indenização na extensão do dano verificado (CC, Art. 944), a fixação da multa moratória em 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel é medida que se impõe, porquanto estaria em conformidade ao parâmetro considerado razoável pela jurisprudência, no que se refere ao locativo (0,5% e 1% do valor do imóvel).
III. Rejeitada a prejudicial de prescrição. Recurso conhecido e parcialmente provido para adequar a condenação a título de multa moratória, nos termos do item II, letra “L” da ementa. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, Art. 55).